Tribunal: TJSP
Processo: 2017433-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – MARCA "BR PETROBRÁS" – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 421, CÓDIGO CIVIL) - TEORIA DE "TERCEIRO CÚMPLICE" – Ação ajuizada pela agravante, objetivando que a ré se abstenha de comercializar combustível a postos revendedores que mantém contrato de exclusividade e ostentam a marca BR PETROBRAS – Decisão que

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – MARCA "BR PETROBRÁS" – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 421, CÓDIGO CIVIL) - TEORIA DE "TERCEIRO CÚMPLICE" – Ação ajuizada pela agravante, objetivando que a ré se abstenha de comercializar combustível a postos revendedores que mantém contrato de exclusividade e ostentam a marca BR PETROBRAS – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Inconformismo da autora agravante – Acolhimento.

1. Presença da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano (art. 300, CPC). Os contratos firmados entre a autora agravante e os postos revendedores de combustível (postos bandeirados) contêm cláusula de exclusividade, sendo certo que há indícios de que a ré agravada vem fornecendo seus produtos a estabelecimento que ostenta a bandeira BR PETROBRAS. A tutela provisória visa resguardar o direito da autora agravante de impedir que ré agravada venda seus produtos a postos com bombas com a marca "PETROBRAS".

2. Pelo princípio da função social do contrato (art. 421, Código Civil), o contrato produz efeitos não somente entre as partes, mas também perante a sociedade, marcadamente em razão da segurança jurídica que deve permear as relações negociais. No caso, terceiros não participantes do contrato têm o dever (negativo), de se absterem de interferir em negócio alheio, assediando ou estimulando o descumprimento contratual, principalmente quando tal conduta prejudica um dos contratantes em benefício do outro. Esse dever de não causar danos a um dos contratantes está referenciado à chamada "tutela externa do crédito". E se o terceiro vier a descumprir, conscientemente, tal dever "negativo", e com isso, estiver favorecendo um dos contratantes em detrimento de outro, tem-se a figura do "terceiro cúmplice". Embora este terceiro não integre o contrato firmado entre a VIBRA e os postos distribuidores, não se pode olvidar de que pode ser considerado "ofensor", se a sua conduta fomentar ou estimular o inadimplemento de contrato alheio, devendo responder por eventuais prejuízos (teoria do "terceiro cúmplice"). Em termos práticos, a ré agravada não tem o direito de, sob o argumento de que a Resolução ANP 858/2021 autorizou postos bandeirados a adquirir combustível de qualquer fornecedor, interferir ou incentivar a quebra de contrato com cláusula de exclusividade, firmado entre a autora VIBRA com os seus revendedores. Tal Resolução flexibiliza a tutela da fidelidade à bandeira tão somente no plano regulatório, mas não retira a eficácia dos contratos firmados sob cláusula de exclusividade, tampouco exime a responsabilidade de agentes econômicos que induzam ou favoreçam o inadimplemento contratual de terceiros, em detrimento de a um dos contratantes. Nesse momento procedimental, há dúvidas se a agência ANP tem atribuição para modificar cláusula de exclusividade firmada em contrato de distribuição, válido e eficaz, em ofensa tanto ao princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, Código Civil), como às regras relativas à concorrência desleal (Lei n. 9.279/1996) e à garantia constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII, CF) - RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal– Agravo interno cujo exame fica prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.